Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos, etc... Com o advento da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 que deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, introduziu-se o conceito de "juízo aleatório", com afetação, em parte, da Súmula 33 do STJ. Manifeste-se o Reclamante, justificando a propositura da ação em Juizado Especial Cível de Brasília, bem como informando o atual andamento da ação. I. Brasília, 25 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator